Tribunal: CARF
Processo: 19288.000658/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA OFICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
As deduções relativas às contribuições para o regime geral de previdência social deve ser consolidada através de documentos pertinentes juntados em sede impugnatória. Preclusão.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Comprovação via DARF.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede impugnatória.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19288.000658/2010-51
ACÓRDÃO
2002-008.821 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOEMA RALLON CORREA PEREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem
ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste
anual. Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos
sujeitos à tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de
cálculo do imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa
Física – Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de
Mora.
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO
A PREVIDÊNCIA OFICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
As deduções relativas às contribuições para o regime geral de previdência
social deve ser consolidada através de documentos pertinentes juntados
em sede impugnatória. Preclusão.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos. Comprovação via DARF.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.821 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19288.000658/2010-51
2
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em
sede impugnatória.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para afastar o lançamento a título de compensação indevida de
IRRF no valor de R$13.012,37.
Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 38 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 26 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação da contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de Ação da Justiça Federal, de Dedução Indevida de
Previdência Oficial e de Dedução Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.821 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19288.000658/2010-51
3
Contra a contribuinte qualificada nos autos foi lavrada a Notificação de
Lançamento de fls. 05/10, referente ao exercício 2008, ano calendário 2007, para
a exigência do crédito tributário no montante de R$ 22.517,49.
O lançamento, segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais de fls.
06/08, apurou as seguintes infrações:
· Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de
Ação da Justiça Federal – no valor de R$ 70.000,00 auferidos pela titular;
· Dedução Indevida de Previdência Oficial – glosado o valor de R$
13.731,61, por falta de comprovação;
· Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – glosado o
valor de R$ 13.012,37.
Cientificada do lançamento em 30/11/2010 (AR à fl. 22), a contribuinte
apresentou a impugnação de fl. 02, em 28/12/2010, na qual se insurge contra o
lançamento, alegando que, no ano de 2007, em decorrência de ação judicial
movida contra a empresa DAIMLER CHRYSLER DO BRASIL LTDA., recebeu o valor
de R$ 70.000,00, sendo R$ 48.000,00 por ação trabalhista e R$ 22.000,00 de
indenização por danos morais e que, orientada pelo advogado, declarou o valor
de R$ 48.000,00, pois os outros R$ 22.000,00 seriam isentos de impostos.
No que tange à compensação indevida de IRRF, a interessada questiona como
pode ser responsabilizada pelo pagamento do imposto se constou do termo de
audiência, cuja cópia ora apresenta, que o IRRF seria pago direto pela empresa à
Receita Federal.
É o relatório.
O Acórdão guerreado, parcialmente procedente para a interessada, foi exarado com
a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Não constituem base de incidência do IRPF os valores recebidos a
título de indenização por danos morais decorrentes de ação judicial.
GLOSA DE DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Não logrando a contribuinte comprovar mediante documentação
hábil e idônea o pagamento da contribuição à Previdência Oficial, é
de se manter a respectiva glosa.
RESPONSABILIDADE. IRRF NÃO RETIDO. GLOSA.
Mantém-se a glosa da compensação a título de IRRF quando ficar
evidenciado que não ocorreu a retenção do IR sobre o valor recebido.
A responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.821 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19288.000658/2010-51
4
do imposto extingue-se. no caso de pessoa física, no prazo fixado
para a entrega da declaração de ajuste anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/09/2014 (AR e-fls. 36), o sujeito
passivo interpôs, em 06/10/2014 (protocolo de e-fls. 38), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese
- que o valor de R$48.000,00 já é o valor liquido recebido deduzido do IRRF e da
Contribuição Social, cf. peças do processo trabalhista 00278-2003-035-03-00-5 ora apresentado
aos autos (e-fls. 41);
- solicita prorrogação de prazo para apresentação do comprovante de recolhimento
da contribuição previdenciária no valor de R$13.731,61, que estaria com a fonte pagadora e é
relativo a processo trabalhista de difícil acesso para esta;
- anexa cópia do DARF no valor de R$13.012,37 cf. determinado pelo processo
trabalhista, que comprovaria o recolhimento do IRRF (e-fl. 43).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica, decorrentes de Ação da Justiça Federal no valor de R$ 48.000,00, Dedução Indevida de
Previdência Oficial no valor de R$ 13.731,61 e Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido
na Fonte no valor de R$ 13.012,37.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
As novas provas colacionadas apenas em sede de recurso voluntário podem, na
espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e
provas já expostos em sede impugnatória. Tratam-se da petição protocolada pela fonte pagadora
no Juízo do Trabalho (e-fls. 41 e ss.), que complementa o Termo de audiência já apresentado em
sede impugnatória (e-fls. 11 e ss.), e da cópia do DARF de IRRF (e-fls. 43). Mas destaque-se que,
não tendo sido apresentada mais nenhuma prova até o momento deste julgamento, não há mais
como aguardar pela apresentação da comprovação do recolhimento do INSS, devido à preclusão,
legalmente prevista no dispositivo legal acima especificado.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.821 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19288.000658/2010-51
5
Quanto à omissão de rendimentos, constata-se que na Declaração de Ajuste Anual
em exame a Impugnante não ofereceu à tributação os rendimentos recebidos por força do acordo
homologado judicialmente, posto que informou o valor de RS 48.000.00 como rendimentos
isentos e não tributáveis tão (fl. 17). Tal valor deve remanescer como omissão de rendimentos,
com base no ait. 3o e seus §§ da Lei n° 7.713, de 22/12/1988. que dispõem:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ Io Constituem rendimento bruto todo o produto do capitai, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer titulo.
Veja-se que, com as alegações de recebimento de valor líquido apostas em recurso,
a interessada deveria ter declarado como rendimentos tributáveis o valor bruto, ou seja, o valor
líquido recebido acrescido do IRRF e da Contribuição, o que levaria à monta de R$74.743,98, que é
superior ao lançamento inicial e ao valor obtido pela DRJ e, neste momento processual, em
benefício da contribuinte, que não pode ter sua situação agravada em julgamento
administrativo, não deve mais ser considerado. Mantém-se assim a omissão do valor de R$
R$48.000,00 apontado pela primeira instância.
A nova prova colacionada, que é a petição aposta pela fonte pagadora junto à
Justiça do Trabalho (e-fl. 41) reflete apenas que a pessoa jurídica protocolou sua petição
apontando quais seriam os valores a seu encargo de recolhimento de IRRF e Contribuição Social,
conforme exigência de Termo de Audiência precedente (e-fls. 11 e ss.) mas não se verifica
homologação judicial do mesmo, então não há como confirmar se o Juízo competente aceitou
tais razões e cálculos. Assim, não só não há prova dos valores a serem recolhidos pela fonte
pagadora terem sido judicialmente aceitos, nem do recolhimento da contribuição previdenciária,
não sendo possível afastar a glosa a título de dedução indevida de contribuição..
Já quanto à retenção do IRRF, a cópia do DARF apresentada (autenticação bancária,
quadro 11, e-fl. 43), independente de homologação do Juízo Trabalhista, comprova o
recolhimento a tal título de R$13.012,37 na data de 04/06/2007, com o número processual de
referência adequado. Diante da Súmula CARF no 143, auto elucidativa acerca da questão, conclui-
se pelo afastamento do lançamento por compensação indevida do IRRF na sua totalidade:
Súmula CARF 143
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.821 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19288.000658/2010-51
6
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pela contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida e reconhecimento
da sua pretensão de compensação do IRRF.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar o
lançamento a título de compensação indevida de IRRF no valor de R$13.012,37 .

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 62
DF CARF MF
Original